Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702334-02.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO MARQUES DOS SANTOS, CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA EMBARGADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO MARQUES DOS DANTOS e CLÁUDIA RODRIGUES DE SOUSA contra decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos embargantes (ID 34925120). Em suas razões, sustentam haver equívoco, pois a decisão monocrática afirma que o caso se trata de ação monitória, quando, na verdade, é uma ação de cobrança. Asseveram a existência de contradição quanto à análise das provas constantes dos autos, uma vez que, ao contrário do disposto na decisão, o Oficial de Justiça não entrou em contato com o segundo requerido. Requerem o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados e, em consequência, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se à embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator